Tribunal: TJBA
Processo: 8125642-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8125642-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA AGRAVADAS: LEVITARE ESTETICA E PILATES LTDA e outros (2) Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno manejado pela Central Nacional Unimed - Cooperativa, contra a decisão proferida na Apelação n° 8125642-23.2023.8.05.0001, cujo teor negou seguimento ao inconformismo, por não atender a requisito formal de admissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, hábil a justificar o não conhecimento do indigitado Apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento atacado deve ser mantido, pois a peça recursal respectiva não combateu, de forma específica, os fundamentos o comando sentencial obliterado. 4. A jurisprudência pátria estabelece que a ausência de impugnação específica, no tocante aos motivos do decisum combalido, caracteriza violação à dialeticidade, impossibilitando o conhecimento da irresignação. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº. 8125642-23.2023.8.05.0001, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA, sendo Agravadas LEVITARE ESTÉTICA E PILATES LTDA e MILENE PIMENTEL DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .